Tribunal: TJDFT
Processo: 0798413-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PEDIDO DIRECIONADO AO DETRAN/DF. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERIDA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA NO CASO CONCRETO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida, nos quais defende haver contradição entre o entendimento adotado no acórdão e aquele unificado na Segunda Turma Recursal. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, a contradição apontada pelo embargante de fato existe, porém apenas como consequência de incompatibilidade entre os próprios fundamentos do acórdão. Isso porque, conforme item 5 da ementa, foi assentado que “(...) caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda.” Não obstante, em que pese haja pedido direcionado ao DETRAN na petição inicial, no item 6 da ementa foi consignado que “(...) não há interesse jurídico do DETRAN/DF na causa, que tem por objetivo o reconhecimento da transferência da propriedade e a assunção de responsabilidade por débitos e infrações de trânsito.”
IV. Contradição configurada. Legitimidade passiva do DETRAN/DF presente no caso concreto. Não é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, uma vez que os réus ainda não foram citados nos autos de origem.
V. Embargos CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES para, sanando o vício apontado, nos termos da fundamentação, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.
VI. Em razão do provimento do recurso, não são devidos honorários de sucumbência, art. 55 da Lei 9.099/95, os quais ficam excluídos do acórdão embargado.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.